Tribunal: TJES
Processo: 5000295-75.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – OBTENÇÃO PELO FISCO DE INFORMAÇÕES DE VENDAS COM CARTÕES DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA PUNITIVA – CARÁTER CONFISCATÓRIO – NECESSIDADE DE EXTIRPAR O QUE SOBEJE 100% DO VALOR DO TRIBUTO EM COBRANÇA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A tese jurídica fixada no tema nº 225, STF restou assim consignada: I - O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1º, do CTN.

2 –

A obtenção pelo Fisco das informações referentes às vendas com cartão de crédito, sobretudo para cruzamento com as informações prestadas pelo próprio contribuinte, não representam quebra de sigilo bancário
. Precedentes deste E. TJES.

3 -

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a aplicação das multas fiscais deve ser balizada pelo princípio do não-confisco, de modo que a multa punitiva deverá obedecer aos limites estabelecidos no art. 150, IV da Constituição
.

4 -

No caso dos autos em que a empresa foi autuada por “
deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, por ter sido constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e o valor informado ao Fisco
”, tendo sido aplicada nos autos de infração a multa prevista no 75, § 3.º, inciso XVII, alínea "a", combinado com o Artigo 76, VIII, da Lei nº 7.000, de 27/12/2001
.

5 -
O Eminente Ministro Luís Roberto Barroso, na ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872/RS, esclareceu que no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. A multa isolada, assim, diz respeito ao descumprimento de uma obrigação acessória

6 -
N
o caso em tela não se trata de multa isolada, uma vez que a repercussão no tributo tanto existe que está sendo, em ambos os autos de infração, cobrado também o valor do imposto que deixou de ser recolhido. Configuram ambas as penalidades, em verdade, multas punitivas, sendo necessária a observância do limite de 100% do valor do tributo.

7 –
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000295-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MULTI TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – OBTENÇÃO PELO FISCO DE INFORMAÇÕES DE VENDAS CO
M CARTÕES DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA PUNITIVA – CARÁTER CONFISCATÓRIO – NECESSIDADE DE EXTIRPAR O QUE SOBEJE 100% DO VALOR DO TRIBUTO EM COBRANÇA -
RECURSOS DESPROVIDOS.

1 -
A tese jurídica fixada no tema nº 225, STF restou assim consignada: I - O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1º, do CTN.

2 –

A obtenção pelo Fisco das informações referentes às vendas com cartão de crédito, sobretudo para cruzamento com as informações prestadas pelo próprio contribuinte, não representam quebra de sigilo bancário
. Precedentes deste E. TJES.

3 -

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a aplicação das multas fiscais deve ser balizada pelo princípio do não-confisco, de modo que a multa punitiva deverá obedecer aos limites estabelecidos no art. 150, IV da Constituição
.

4 -

No caso dos autos em que a empresa foi autuada por “
deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, por ter sido constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e o valor informado ao Fisco
”, tendo sido aplicada nos autos de infração a multa prevista no 75, § 3.º, inciso XVII, alínea "a", combinado com o Artigo 76, VIII, da Lei nº 7.000, de 27/12/2001
.

5 -
O Eminente Ministro Luís Roberto Barroso, na ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872/RS, esclareceu que no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. A multa isolada, assim, diz respeito ao descumprimento de uma obrigação acessória

6 -
N
o caso em tela não se trata de multa isolada, uma vez que a repercussão no tributo tanto existe que está sendo, em ambos os autos de infração, cobrado também o valor do imposto que deixou de ser recolhido. Configuram ambas as penalidades, em verdade, multas punitivas, sendo necessária a observância do limite de 100% do valor do tributo.

7 –
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
ratam-se de
apelações cíveis
interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por MULTI TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA

contra a
sentença de ID 7249285 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
MULTI TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA.,
acolheu em parte os pedidos formulados na inicial para “para reduzir as multas impostas nos autos de infração n°s 5.095.988-8 e 5.095.989-9, limitando-as a 100% do valor dos tributos devidos”.

Condenou, ainda, ambas as partes, pro rata, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, ressaltando, ainda, que o Estado é isento das custas remanescentes, devendo apenas reembolsar metade das custas adiantadas pelo requerente.

Nas suas razões recursais, MULTI TEMPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME (ID 7249287) aduz, em síntese, que houve rompimento do seu sigilo bancário sem o rito legal determinado pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o procedimento previsto na LC 105/2001, na interpretação conforme que lhe deu a Suprema Corte, não foi observado, ficando caracterizada a arbitrariedade do ato da Administração (SEFAZ-ES), que não pode utilizar de provas obtidas ilegalmente, incorrendo, com isso, na nulidade absoluta dos Autos de Infração de nº 5.095.989-9 e 5.095.988-8.

Por sua vez, em razões recursais acostadas ao ID 7249291, o ente público apelante sustenta, basicamente, que “a multa imposta no caso em comento não apresenta qualquer irregularidade, ilegalidade ou inconstitucionalidade, nem mesmo destoa ou diverge do atual entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, haja vista que se trata de multa isolada, para o qual não existe jurisprudência consolidada sobre a limitação de 100% sobre o valor do tributo, tal limitação somente foi reconhecida para as ‘multas de ofício’, que não configura a hipótese do caso em tela, como será melhor pormenorizado a seguir”.

Requer, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso a fim de que seja reformada a r. sentença somente no que tange à limitação da multa, declarando a regularidade desta nos moldes aplicados ao caso, e autorizando o fisco a prosseguir com a cobrança integral do crédito tributário devido.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões.

Na origem busca
MULTI TEMPER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME a desconstituição dos créditos tributários consubstanciados nos autos de infração n°s 5.095.989-9 e 5.095.989-8, afirmando que estão eivados de nulidades, consoante os seguintes fundamentos: a) rompimento do seu sigilo bancário sem observância do rito determinado pelo STF; b) cobrança de imposto por fora da apuração do sistema do Simples Nacional; c) meio físico inadequado, não previsto para o Simples; d) impossibilidade legal de lançamento do imposto com base no art. 75, §3º, XVII da Lei nº 7.000/2001; e) caráter confiscatório da multa aplicada.

Quanto ao objeto recurso interposto por MULTI TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA, a saber, a suposta arbitrariedade no rompimento do sigilo bancário, assim decidiu o d. Juízo
a quo
:

(...)

Não identifico, também, a existência de quebra indevida do sigilo bancário do requerente. É que a prestação de informações ao Fisco pelas administradoras de cartão de crédito, relativas ao volume financeiro movimentado pelo contribuinte, não configura violação de sigilo fiscal, porquanto superficiais, sem a identificação da origem e natureza dos gastos, tornando desnecessário procedimento administrativo prévio constante do artigo 6º da Lei Complementar nº 105 de 2001, nos termos preconizados pelo eg. STF na ADI 2859.

Nos termos da jurisprudência: “Consoante entendimento da Suprema Corte lançado por ocasião do julgamento do RE 601.314/SP, com reconhecimento da repercussão geral com o Tema 225, a previsão contida no art. 6º da Lei Complementar nº. 105/2001 é constitucional, de modo que não há irregularidade de lançamento tributário na realização por meio de cruzamento de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito/débito de contribuintes, uma vez que isso não resulta em quebra indevida do sigilo bancário, mas de transferência do sigilo das instituições financeiras para a Administração fazendária” (TJES, Classe: Apelação /Remessa Necessária, 024190168955, Relator : JORGE DO NASCIMENTOVIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Registre-se que a Lei Estadual nº 7.000 de 2001, em seu art. 101, parágrafo único, enuncia que “As administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e demais estabelecimentos similares, além das obrigações previstas no caput, deverão informar à Secretaria de Estado da Fazenda, conforme dispuser o regulamento, as operações e prestações realizadas pelos estabelecimentos de contribuintes cujos pagamentos sejam feitos por meio de seus sistemas de crédito, débito ou similares”.

Diante disso, é de se concluir que inexiste ilegalidade na conduta do Fisco, uma vez que, ao solicitar/receber das operadoras de cartão de crédito informações acerca da movimentação financeira da requerente, referente à sua atividade econômica, o fez, tão somente, objetivando o correto cumprimento da obrigação tributária, imposta ao contribuinte, bem como a aplicação do princípio da capacidade contributiva.

(...)

Não merece acolhida a irresignação recursal da empresa apelante.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema nº 225, no julgamento do RE 601314, cuja discussão tratava do a) fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e b) aplicação retroativa da Lei nº 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.

A tese jurídica fixada no tema nº 225, STF restou assim consignada:
I - O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1º, do CTN
.

Extrai-se, assim, que a obtenção pelo Fisco das informações referentes às vendas com cartão de crédito, sobretudo para cruzamento com as informações prestadas pelo próprio contribuinte, não representam quebra de sigilo bancário. Este E. TJES perfilha do mesmo entendimento:

O Estado do Espírito Santo se valeu de informações prestadas por administradoras de cartão de crédito e débito a fim de autuar a agravada por supostamente ter deixado de emitir nota fiscal quando promoveu a saída de mercadorias, com fundamento na Lei Estadual nº 7.000/2001 e RICMS-ES. 2. Sobre o assunto, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça que “Consoante entendimento da Suprema Corte lançado por ocasião do julgamento do RE 601.314/SP, com reconhecimento da repercussão geral com o Tema 225, a previsão contida no art. 6º da Lei Complementar nº. 105/2001 é constitucional, de modo que não há irregularidade de lançamento tributário na realização por meio de cruzamento de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito/débito de contribuintes, uma vez que isso não resulta em quebra indevida do sigilo bancário, mas de ‘transferência do sigilo’ das instituições financeiras para a Administração fazendária”. [...]. (TJES; APL-RN 0018011-45.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/03/2022; DJES 01/04/2022). 3. No caso em comento, ao menos em princípio, não há a apontada irregularidade na lavratura do auto de infração, na medida em que este decorreu de fiscalização realizada pelo ente fazendário, da qual a agravada foi previamente comunicada. Portanto, não há que se falar em violação ao contraditório no âmbito administrativo, já que tais atos precedem à lavratura do auto de infração ora impugnado. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 21/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5008802-97.2023.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Desse modo, inexistindo qualquer irregularidade na quebra do sigilo bancário da empresa apelante, bem como inobservância do estabelecido sobre o tema pelo Supremo Tribunal Federal, imperioso o desprovimento do recurso interposto por MULTI TEMPER INDUSTRIA E COMERCIODE VIDROS LTDA.

Outrossim, no que concerne ao recurso do Estado do Espírito Santo, o qual versa sobre a possibilidade de arbitramento de multa superior a 100% do valor do tributo, em razão da diferenciação entre multa isolada, qualificada e de ofício, de igual maneira não assiste razão a parte recorrente.

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a aplicação das multas fiscais deve ser balizada pelo princípio do não-confisco, de modo que a multa punitiva deverá obedecer aos limites estabelecidos no art. 150, IV da Constituição:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2.
Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição
. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido. (RE 871174 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito.
O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%
. Agravo regimental a que se nega provimento.(AI 838302 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014).

No caso dos autos em que a empresa foi autuada por “
deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, por ter sido constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e o valor informado ao Fisco
”, tendo sido aplicada nos autos de infração a multa prevista no 75, § 3.º, inciso XVII, alínea "a", combinado com o Artigo 76, VIII, da Lei nº 7.000, de 27/12/2001, nos valores de 2.384,60 (AI nº 5.095.988-8) e 59.159,94 (AI nº 5.095.989-9) para valores de imposto de R$1.351,28 e R$33.437,04, respectivamente.

Trata-se, portanto, de caso que envolve situação de omissão de receita, a qual restou identificada a partir da diferença entre os valores registrados pelo contribuinte e os declarados pelas administradoras de cartões de crédito e débito.

O Eminente Ministro Luís Roberto Barroso, na ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872/RS, esclareceu que no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa.

Em breves linhas, portanto, é certo dizer que a multa isolada diz respeito ao descumprimento de uma obrigação acessória.

Vê-se, assim, que no caso em tela não se trata de multa isolada, uma vez que a repercussão no tributo tanto existe que está sendo, em ambos os autos de infração, cobrado também o valor do imposto que deixou de ser recolhido. Configuram ambas as penalidades, em verdade, multas punitivas, sobre as quais o entendimento do STF e deste E. TJES são uníssonos: são descabidas multas punitivas que extrapolem 100% do valor do débito em razão de afronta ao art. 150, IV, da Constituição (princípio da vedação ao confisco):

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PARA ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO HIGIDEZ DOS AUTOS DE INFRAÇÃO CONFIRMADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DO TRIBUTO AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA CARACTERIZADO NECESSIDADE DE REDUÇÃO PARA O LIMITE DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO LANÇADO
AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA NÃO REALIZADA NO TEMPO E MODO DEVIDOS IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA CAUSA DE PEDIR NÃO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. As multas punitivas em discussão estão previstas no art. 75, § 3º, inciso V, alínea a, da Lei Estadual nº 7.000/2001, que determina sua aplicação no montante de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação, mas
a jurisprudência pátria em especial a do Supremo Tribunal Federal - se firmou no sentido de que se caracteriza como confiscatória o que deve ser analisado in concreto a sanção que ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 3. In casu, os valores das multas impostas ultrapassam, e muito, o teto de 100% (cem por cento) do valor do tributo lançado, em violação expressa ao entendimento jurisprudencial acerca da caracterização do caráter confiscatório de tal sanção, de modo que aquilo que ultrapassa, a título de multa punitiva, 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, deve ser extirpado dos atos administrativos impugnados.
4. Considerando que a apelante não se insurgiu contra a decisão de saneamento do feito em que não foi observada, até por negligência da apelante, a ampliação da pretensão inicial constante de sua réplica no prazo previsto no art. 357, § 1º do CPC, resta caracterizada a estabilização da demanda e a impossibilidade de se acrescer o objeto da lide tal como posta na petição inicial (já que não houve aquiescência do apelado quanto à pretensão tacitamente constante da réplica), o que caracteriza como extra petita qualquer incursão deste órgão julgador à causa de pedir não constante da petição inicial, em especial a que a apelante pleiteia seja conhecida, qual seja, a alegação de que a base de cálculo utilizada para o cálculo da multa é superior à realidade, o que impede a sua análise neste momento processual. 5. Recurso parcialmente provido.” (TJ-ES - APL: 00260648420168080035, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 07/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2019)

Sendo observado o caráter confiscatório da multa aplicada, deve ser extirpado dos autos de infração o valor da multa aplicada que ultrapasse o valor do tributo devido, de modo que se alinhe o valor da penalidade ao entendimento consolidado pela Suprema Corte.

Nesses termos,
CONHEÇO
ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelas partes para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a ele
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.